Tribunal: STF
Processo: ARE 1381897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO. NÍVEL COMPATÍVEL COM A ESCOLARIDADE. PREVISÃO LEGAL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.



    Comprovada a existência de pós graduação lato sensu ou strictu sensu no momento do ingresso na carreira, deve ser reposicionado o candidato empossado no nível correspondente previsto no art. 11, IV, b da Lei Estadual n. º 15.4621, de 2005.



    Recurso de apelação conhecido e provido.



    V.V.: APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - ANALISTA E PESQUISADOR DA SAÚDE E TECNOLOGIA - FUNED - FORMAÇÃO ADICIONAL ANTERIOR À POSSE - LEI ESTADUAL Nº 15.462/2005 - CONCURSO - ESCOLHA DO CARGO - IMPOSSIBILIDADE DE REPOSICIONAMENTO - VINCULAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. Conforme artigos 10 e 11 da Lei Estadual nº 15.462/2005, o ingresso do servidor na carreira de Analista e Pesquisador da Saúde e Tecnologia se dará no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida, de acordo com as disposições contidas no Edital. Inviável o reposicionamento de candidato em nível diverso daquele para o qual prestou o concurso, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 18; 25; 37, incisos I e II; 39, caput; 61, § 1º, inciso II; 84, inciso XXIII; 165, inciso III; e 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Denota-se que a Lei Estadual nº 15.462/2005, que institui as carreiras do Grupo de Atividades de Saúde do Poder Executivo, prevê, em seu artigo 10, que o ingresso na carreira dar-se-á no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida.



    (...)



    Por sua vez, o artigo 11, da referida Lei, estabelece em seu inciso IV que, para a carreira de Analista e Pesquisador da Saúde e Tecnologia, o ingresso no Nível I da carreira exige a formação em curso superior e no Nível III formação em pós-graduação 'lato sensu' ou stricto sensu.



    (...)



    Da interpretação dos referidos dispositivos, conclui-se que o ingresso do servidor na carreira de Analista e Pesquisador da Saúde e Tecnologia se dará no primeiro grau do nível correspondente à formação exigida, de acordo com as disposições contidas no Edital - que contempla os níveis do cargo que ente público pretende prover através do concurso.



    Desta forma, tenho que deve ser observado o posicionamento inicial no nível de ingresso ofertado no edital e escolhido no ato da inscrição no concurso, independentemente da escolaridade do candidato.



    Assim, se o candidato, no ato da inscrição, possui nível de escolaridade superior àquela mínima exigida e se inscreve para o nível inicial da carreira, assume os ônus de sua escolha, devendo se sujeitar à evolução na carreira através de progressões ou promoções, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.



    Registre-se, ainda, a vedação de formas de provimento derivado, por expressa previsão do art. 37, II da Constituição Federal, que assim dispõe: 



    (...)



    Destarte, concluo que, independentemente do nível de escolaridade ostentado pelo candidato aprovado em concurso público, o posicionamento na carreira deve observar a previsão editalícia.



    Considerando a previsão, na Lei Estadual, dos requisitos para ingresso nos níveis diferenciados da carreira, bem como a distribuição de vagas constante do Edital – que observa a necessidade, existência de cargos vagos e a disponibilidade orçamentária – tenho pela impossibilidade do reposicionamento nesta via judicial.



    Aqui, peço vênia para transcrever excerto da bem fundamentada sentença:



    (...)



    Por oportuno, registro que o precedente vinculante do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 1.0024.11.194659-6/003 entendeu pela possibilidade de ingresso do servidor no nível correspondente à sua escolaridade na hipótese específica de o edital prever apenas a exigência de curso superior para exercício do cargo.



    Por sua vez, na situação do presente processo, o edital estabeleceu vinculação prévia da concorrência e do ingresso no cargo aos Níveis I, III ou IV, segundo a opção feita pelo candidato, atendida a habilitação mínima exigida para cada nível, conforme bem observado pelo douto sentenciante.



    Assim, não há, no feito em julgamento, previsão editalícia genérica ou exigente somente de habilitação em nível superior, de forma a justificar a inaplicabilidade do incidente indicado pelo apelante.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente